Tribunal: TJSP
Processo: 1002991-09.2021.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ITUVERAVA. MONITORA. Pleito de pagamento retroativo do adicional de insalubridade no grau médio (20%), em período anterior ao reconhecimento administrativo do direito ao pagamento da verba pela Administração. Ação jugada procedente na origem. Manutenção. Possibilidade de percepção da verba durante o período anterior, laborado no mesmo local e nas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ITUVERAVA. MONITORA. Pleito de pagamento retroativo do adicional de insalubridade no grau médio (20%), em período anterior ao reconhecimento administrativo do direito ao pagamento da verba pela Administração. Ação jugada procedente na origem. Manutenção. Possibilidade de percepção da verba durante o período anterior, laborado no mesmo local e nas mesmas condições de insalubridade, observada a prescrição quinquenal. Inaplicabilidade do entendimento pelo C. STJ nos PUILs - Pedido de Uniformização de Jurisprudência no 413/RS e 1.954-SC. Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso não provido.